Tribunal: TJSP
Processo: 1031152-32.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – VALOR DAS MENSALIDADES – EXCESSO DE COBRANÇA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL – Partes que celebraram 'Contrato de Prestação de Serviços Educacionais em Cursos de Graduação' – Apelante que pretende o recebimento de mensalidades escolares vencidas e não pagas, referentes aos meses de fevereiro e março do ano

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – VALOR DAS MENSALIDADES – EXCESSO DE COBRANÇA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL – Partes que celebraram 'Contrato de Prestação de Serviços Educacionais em Cursos de Graduação' – Apelante que pretende o recebimento de mensalidades escolares vencidas e não pagas, referentes aos meses de fevereiro e março do ano letivo de 2014, no valor de R$1.713,95 cada – Apelada que não nega a contratação, tampouco a inadimplência – Apelada, contudo, que pretende o reconhecimento de excesso nos valores cobrados, considerando que a mensalidade seria de R$1.536,90 – Requerimento de matrícula em que constou como valor total da semestralidade R$9.221,42, ou R$1.536,90 mensal – Relação de consumo caracterizada – Cláusula do requerimento de matrícula que não deixa claro o possível aumento de valores após a realização da matrícula, sendo de difícil compreensão ao consumidor - Cláusulas de difícil compreensão que devem ser consideradas abusivas – Inteligência do art. 47 do CDC – Não demonstrada a ciência inequívoca do consumidor acerca de possível alteração do valor da mensalidade – Valor a ser considerado para cada mensalidade inadimplida que será aquele indicado no requerimento de matrícula, ou seja, R$1.536,90 – Documento acostado aos autos, intitulado de 'ficha financeira', que, ao contrário do aduzido pela apelante, não se revela suficiente para fazer prova de suas alegações – Documento produzido unilateralmente, sem qualquer assinatura ou concordância da apelada - Ação parcialmente procedente - Sentença mantida – Apelo improvido".

"SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - I - Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Caracterizada a sucumbência recíproca, deverão as partes arcar recíproca e proporcionalmente com as custas e despesas processuais por elas despendidas e os honorários advocatícios da parte adversa – Inteligência do art. 86, caput, do NCPC – II - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios em favor da apelada para 15% sobre o valor da condenação - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306748
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031152-32.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SECID
SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO LTDA, é apelada ANA
JÚLIA FANGANIELLO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031152-32.2018.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No: 35737
APEL.No: 1031152-32.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE. : SECID SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO LTDA
APDA. : ANA JÚLIA FANGANIELLO RODRIGUES
JUIZ PROLATOR: LINCOLN ANTONIO ANDRADE DE MOURA
“APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

VALOR
DAS
MENSALIDADES EXCESSO DE COBRANÇA RELAÇÃO
DE CONSUMO INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL Partes
que celebraram 'Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
em Cursos de Graduação' Apelante que pretende o recebimento
de mensalidades escolares vencidas e não pagas, referentes aos
meses de fevereiro e março do ano letivo de 2014, no valor de
R$1.713,95 cada Apelada que não nega a contratação, tampouco
a
inadimplência

Apelada,
contudo,
que
pretende
o
reconhecimento de excesso nos valores cobrados, considerando
que a mensalidade seria de R$1.536,90
Requerimento de
matrícula em que constou como valor total da semestralidade
R$9.221,42, ou R$1.536,90 mensal
Relação de consumo
caracterizada Cláusula do requerimento de matrícula que não
deixa claro o possível aumento de valores após a realização da
matrícula, sendo de difícil compreensão ao consumidor -
Cláusulas de difícil compreensão que devem ser consideradas
abusivas Inteligência do art. 47 do CDC Não demonstrada a
ciência inequívoca do consumidor acerca de possível alteração do
valor da mensalidade
Valor a ser considerado para cada
mensalidade
inadimplida
que
será
aquele
indicado
no
requerimento de matrícula, ou seja, R$1.536,90 Documento
acostado aos autos, intitulado de 'ficha financeira', que, ao
contrário do aduzido pela apelante, não se revela suficiente para
fazer prova de suas alegações
Documento produzido
unilateralmente, sem qualquer assinatura ou concordância da
apelada - Ação parcialmente procedente - Sentença mantida
Apelo improvido”.
“SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - I - Pretensões de ambas as
partes que não foram integralmente acolhidas - Caracterizada a
sucumbência recíproca, deverão as partes arcar recíproca e
proporcionalmente com as custas e despesas processuais por elas
despendidas e os honorários advocatícios da parte adversa

Inteligência do art. 86, caput, do NCPC II - Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC Em razão do trabalho
adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11,
do CPC, majoram-se os honorários advocatícios em favor da
apelada para 15% sobre o valor da condenação - Apelo
improvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031152-32.2018.8.26.0224 -Voto no
3
Apelo da autora em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida nos autos de ação de cobrança.
Sustenta
a
apelante
que
os
documentos
acostados aos autos demonstram que as mensalidades devidas
pela ré correspondem ao valor mensal de R$1.713,95. Alega que
o valor de R$1.536,90 foi o valor apontado exclusivamente
como devido para a realização da matrícula. Aduz que a ficha
financeira trazida aos autos indica que o valor total devido
pelo semestre seria de R$10.106,67. Assevera que decaiu
apenas de parte mínima do pedido, não cabendo sua condenação
ao pagamento proporcional das verbas de sucumbência. Requer o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença, julgando-
se integralmente procedente a ação (fls. 118/126).
Contrarrazões da apelada, às fls. 131/135,
pugnando pelo improvimento do recurso de apelação interposto.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança, movida por SECID
- Sociedade Educacional Cidade de São Paulo Ltda, ora
apelante, em face de Ana Júlia Fanganiello Rodrigues, ora
apelada, embasada em “Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais
em
Cursos
de
Graduação”
e
respectivo
“Requerimento de Matrícula”, firmado entre as partes em
09.10.2103, para o curso de Odontologia (fls. 17/41 e 44).
Pretende
a
autora
o
recebimento
de
mensalidades escolares vencidas e não pagas, referentes aos
meses de fevereiro e março do ano letivo de 2014, acrescidas
de multa contratual, juros e correção monetária, no valor de
R$7.198,62, quando da propositura da ação (fls. 01/03).
Regularmente citada, a ré alega, no mérito de
sua contestação, o excesso dos valores cobrados pela autora,
tendo em vista que o valor da mensalidade seria de R$1.536,90
e não R$1.713,96, bem como que o termo inicial do juros de
mora deve ser fixado a partir de sua citação (fls. 66/70).
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para condenar a ré ao pagamento do
valor de R$3.073,80, corrigidos monetariamente e acrescidos
de juros de mora a contar de cada vencimento e multa
contratual de 2%. Em razão da sucumbência recíproca, houve a
condenação das partes ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação, observado o benefício da
assistência
judiciária
gratuita
concedido
à
ré
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031152-32.2018.8.26.0224 -Voto no
4
108/115).
Contra esta decisão insurge-se a autora, ora
apelante.
A priori, consigna-se que razão não assiste à
apelante, no que tange ao valor das mensalidades cobradas na
ação.
Com efeito, veja-se que o MM. Juiz “a quo”,
acertadamente,
na
r.
sentença,
assim
consignou
(fls.
111/114):
“(...). A ré não nega a contratação, que tenha
efetivamente cursado o período cobrado pela autora, tampouco
a inadimplência, pugnando somente pelo reconhecimento de
excesso
nos
valores
cobrados
primeiramente
porque
a
mensalidade seria de R$ 1.536,90 e, ainda que os juros de
mora devem incidir a partir da citação e, não do vencimento
dos títulos.
Portanto, a lide controverte-se acerca do
valor cobrado pela autora.
O documento de fl.44 requerimento de matrícula
constou como valor total da semestralidade R$ 9.221,42, ou R$
1.536,90 mensal.
A autora alega que tal valor estava indicado
no contrato, tendo em vista que o requerimento da matrícula
fora realizado antes do início do semestre e, consta
expressamente na letra 'c' do requerimento a possibilidade de
majoração da mensalidade.
Pois bem. A letra 'c', do requerimento de
matrícula dispõe que:
'os ingressantes Via Processo Seletivo que
efetuarem matrícula antes da divulgação dos valores para o
próximo ano calendário, terão valor da matrícula baseado na
tabela de preços vigente a época da matrícula. Quando os
valores para o ano forem divulgados, a diferença entre os
valores pagos e os novos será diluída nas parcelas vincendas
do contrato'.
A tabela de preços para o ano de 2014 encontra-
se
encartada
às
fls.
40,
onde
consta
o
valor
da
semestralidade do curso de Odontologia em R$10.106,65, o que
corresponde ao valor de R$1.685,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031152-32.2018.8.26.0224 -Voto no
5
A autora pretende a condenação da ré ao
pagamento de R$1.713,95 de cada mensalidade inadimplida.
Tratando-se
de
relação
consumerista,
as
cláusulas de difícil compreensão serão consideradas abusivas.
A letra 'c' do requerimento de matrícula não
deixa claro o possível aumento de valores após a realização
da matrícula, sendo de difícil compreensão ao consumidor.
Ressalto ainda que consta expressamente de tal
documento o valor da semestralidade, inexistindo elementos
que demonstrem a ciência inequívoca do consumidor acerca de
possível alteração do valor da mensalidade.
Nessa esteira, o valor a ser considerado para
cada
mensalidade
inadimplida
será
aquele
indicado
no
requerimento de matrícula, ou seja, R$ 1.536,90.
(...). Assim, o valor a ser cobrado deverá
corresponder as duas mensalidades no valor de R$ 1.536,90
cada, com a incidência da multa de 2%, juros e correção
monetária a contar de cada vencimento, na forma que
estabelecido em contrato.”.
Por oportuno, para que não pairem dúvidas
quanto ao acerto da decisão, consigna-se que a proteção
contra cláusulas abusivas passou a ser um dos mais
importantes instrumentos de defesa do consumidor, sendo que o
princípio maior da interpretação dos contratos de consumo
está insculpido no art. 47 do CDC.
O dispositivo legal em comento, de forma
cristalina, dispõe que todo e qualquer contrato de consumo
será interpretado de modo mais favorável ao consumidor.
Neste sentido, veja-se o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
LEGITIMIDADE. Participação da empresa na relação jurídica,
tornando-a responsável perante os consumidores. Inteligência
do parágrafo único, do art. 7o; arts. 18, 19 e parágrafos do
art. 25, CDC. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO. Contrato
que não prevê data específica para entrega do bem, havendo
referência à possibilidade de entrega das chaves em até 18
meses da data da assinatura do financiamento imobiliário.
Inadmissibilidade. Cláusulas contratuais abusivas, que devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031152-32.2018.8.26.0224 -Voto no
6
ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, haja
vista a sua vulnerabilidade. Inteligência o art. 47 do CDC.
(...).
NEGO
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS”
(Apelação
no
1002823-86.2016.8.26.0286; Relatora Rosangela Telles; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Comarca: Itu;
Julgamento em 30/08/2017).
“CONTRATO Serviços educacionais Caracterização
do contrato de consumo Vulnerabilidade do consumidor-aluno
Aplicação de disposições do CDC Interpretação de cláusula
contratual referente à extensão do benefício da anuidade em
razão da morte do responsável pelo pagamento das mensalidades
Dúvida caracterizada Aplicação do art. 47 do CDC Cláusula que
deve ser interpretada a favor do consumidor Anuidade que
engloba atividades curriculares e extracurriculares Sentença
reformada
-
Recurso
provido”
(Apelação
no
0013581-17.2012.8.26.0114; Relator J. B. Franco de Godoi;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Comarca:
Campinas; Julgamento em 10/12/2014).
No mesmo sentido, esta C. 24a Câmara de
Direito Privado:
“Agravo de instrumento. Ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido indenizatório. (...). Mérito. A
relação de consumo não exclui de plano a regência normativa
do Código Civil, que deve ser ponderada em conjunto com o
código consumerista, à luz do postulado constitucional da
defesa do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição
Federal). Teoria do diálogo das fontes. Hipótese, todavia,
que exclui a regência do art. 618 do Código Civil, ao
contrário do invocado pelo digno Juízo a quo, pois se trata
de empreitada de pequeno vulto e de reclamação contra vícios
aparentes de qualidade, e não de solidez e segurança.
Decisão, no entanto, mantida por outros fundamentos. Embora
seja de 90 (noventa dias) o prazo decadencial para suscitar
reexecução de serviço viciado, as partes pactuaram garantia
contratual de 5 (cinco) anos. Cláusula que abrange os
serviços ajustados e que, em face de imprecisão e ambiguidade, deve ser interpretada favoravelmente ao
consumidor, em observância ao art. 47 do CDC. Informações que
devem ser precisas e de fácil compreensão (art. 6o, III, e
31, caput, art. 54, §4o, do CDC). Decisão mantida por outros
fundamentos.
Recurso
conhecido,
porém,
desprovido,
sem
enfrentamento do pleito de gratuidade processual” (Agravo de
Instrumento no 2214815-91.2017.8.26.0000; Relatora Jonize
Sacchi de Oliveira; Comarca: Pinhalzinho; Julgamento em
29/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031152-32.2018.8.26.0224 -Voto no
7
Outrossim, veja-se que o documento acostado às
fls. 107, ao contrário do aduzido pela apelante, não se
revela suficiente para, por si só, reverter a conclusão dada
no julgamento em primeiro grau.
Isto porque, referido documento foi produzido
unilateralmente pela apelante, sem a participação da apelada.
Com efeito, consiste em documento emitido pela
tesouraria
pela
apelante,
sem
qualquer
assinatura
ou
concordância da apelada.
De
rigor,
portanto,
a
manutenção
da
r.
sentença, tal como lançada.
Quanto aos ônus da sucumbência, nos termos do
art. 86, 'caput', do NCPC, haverá o reconhecimento da
sucumbência recíproca, na hipótese em que a pretensão de
ambas as partes não foi integralmente acolhida.
Veja-se a redação do dispositivo legal em
comento:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas”.
Sobre o tema, veja-se ainda:
“Sucumbência
recíproca.
Ocorre
quando
o
interesse de uma das partes não é inteiramente atendido
(RJTJSP 131/537)”.
No caso em testilha, está caracterizada a
sucumbência recíproca, isto porque, o MM. Juiz “a quo” julgou
parcialmente procedente a ação para reconhecer o excesso de
cobrança nos valores das mensalidades perseguidas pela
apelante, mas, em contrapartida, afastando a pretensão da
apelada, no sentido de que os juros de mora deveriam ser
considerados a partir de sua citação.
Assim, não acolheu a pretensão integral de
nenhuma das partes.
Desta feita, de fato, deverão as partes arcar
recíproca e proporcionalmente com as custas e despesas
processuais
por
elas
despendidas
e
os
honorários
advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, observado o
benefício da assistência judiciária gratuita concedido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031152-32.2018.8.26.0224 -Voto no
8
apelada, tal como deliberado na r. sentença.
Por fim, tendo em vista que a r. sentença foi
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC, em face do
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no
art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios
em favor da apelada para 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator